Tribunal: TJES
Processo: 5005856-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005856-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIMAR ANDRE DE LIMA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. DÉBITOS PROTESTADOS EM CARTÓRIO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. TROCA DE TITULARIDADE APÓS PROTESTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4549790).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUZIMAR ANDRÉ DE LIMA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso seja recebido e, ao fim, provido;
c)
que a sentença
a quo
seja reformada;
d)
que seja declarada a inexistência de débito com a recorrida;
e)
que sofreu dano moral a ser indenizado;
f)
que os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade da recorrida em protestar o nome da recorrente e, em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do pleito inicial ao argumento de ausência de provas (ID. 4549784).

A recorrente, por sua vez, aduz que não possuía mais a titularidade da instalação quando os débitos foram protestados, bem como só restou ciente desse fato após negativa de financiamento de bem móvel em seu nome.

Nesse cenário, verifica-se que a alteração da titularidade ocorreu meses após os débitos em aberto serem protestados. Além disso, verifica-se que o pagamento desses débitos ocorreu sob a forma de acordo junto a recorrida, de forma em que esta enviou a respectiva carta de anuência ao cartório para a baixa mas, apesar disso, as taxas cartorárias não foram quitadas pela recorrente, permanecendo em aberto.

Sem maiores delongas, embora alegue não ser mais titular do imóvel por ter o vendido em março de 2021, a troca da titularidade em questão foi realizada, tão somente, em fevereiro de 2022.

Assim, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que a recorrente não fez prova de que, por exemplo, solicitou a alteração da titularidade para o novo proprietário do imóvel logo que procedeu com a venda e antes da efetiva alteração a fim de confirmar suas alegações. Lado outro, mostra-se regular o exercício da recorrida em protestar débitos em aberto em nome do titular da instalação, qual seja o da recorrente.

Quanto aos danos morais, em que pese os transtornos alegados pela recorrente, estes não justificam a concessão da medida indenizatória,
tratando-se o presente caso de mero aborrecimento do cotidiano.

Dessa forma, considerando que a ausência de demonstração de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico, tenho que não restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrida, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios,
eis que a recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)